Tribunal: TJMT
Processo: 0025626-03.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0025626-03.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 31.546.450/0001-08 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ARNALDO DA SILVA - CPF: 274.994.721-91 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), YESRA NATYLA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA ON LINE – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Cumprida a obrigação diante da penhora
on line
realizada com sucesso e concordância das partes litigantes, correta a extinção do cumprimento de sentença. Caso em que a constrição do montante perseguido a título de honorários advocatícios se efetivou via penhora on-line.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0025626-03.2009.8.11.0041

APELANTE:
BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO
: ARNALDO DA SILVA

Processo:
Ação de Busca e Apreensão no 25626-03.2009.811.0041 - Código 390030 - da 4a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Apelo interposto por BANCO DO BRASIL de sentença que, na fase de cumprimento de sentença (honorários advocatícios) promovido por Arnaldo da Silva, julgou extinto o processo diante da penhora realizada nos autos, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Diz que a sentença é nula porque desprovida de fundamentação jurídica. Reclama da ausência de manifestação acerca dos pedidos da instituição financeira.

Reclama da extinção do cumprimento de sentença sem a contabilização dos valores devidos. Adiciona que não houve anuência das partes para declarar a extinção do cumprimento, motivo pelo qual pede a reforma da sentença.

Ao final, pede o provimento do recurso, com a condenação do apelado ao pagamento do ônus de sucumbência.

Contrarrazões (Id 33261986) pelo desprovimento do apelo e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020